Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE ESPECIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. O inciso II do artigo 10 da Portaria 389/MS/2014 assegura transporte – por meio de ambulância - aos pacientes submetidos ao tratamento de diálise em situação de urgência e emergência. A emergência se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente.
3. Na hipótese, o autor possui acesso a automóvel, já tendo dirigido sozinho até a clínica, e em outras oportunidades, o filho já o acompanhou, além de fazer hemodiálise desde dezembro de 2023 e nada indica a piora do seu quadro. A demanda apresenta de forma genérica a necessidade de transporte em razão de suas limitações físicas.
4. O risco per se é insuficiente para justificar a disponibilização de uma ambulância, mesmo porque pode ser contornado mediante transporte e acompanhamento por familiares e, em caso de emergência, chamada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
5. Por ora, não há razão que justifique a alteração da decisão proferida.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.